Tribunal: TJSP
Processo: 0037856-03.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – "Ação de obrigação de fazer c.c. internação compulsória com pedido de antecipação de tutela" – Causa de pedir fundada na necessidade de internação compulsória do filho da autora, que, segundo a petição inicial, faz uso constante de bebidas alcoólicas e de outras substâncias entorpecentes – Alegações de "obrigação estatal em propiciar ao réu tratamento médico adequado

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – "Ação de obrigação de fazer c.c. internação compulsória com pedido de antecipação de tutela" – Causa de pedir fundada na necessidade de internação compulsória do filho da autora, que, segundo a petição inicial, faz uso constante de bebidas alcoólicas e de outras substâncias entorpecentes – Alegações de "obrigação estatal em propiciar ao réu tratamento médico adequado à sua desintoxicação e libertação do vício", e de não ter condição financeira de arcar com os custos do tratamento – Pedido de "internação compulsória do réu ..., condenando os órgãos públicos ao custeamento do tratamento integral" – Matéria que se insere na competência da Seção de Direito Público (1a a 13a Câmaras), de conformidade com a Resolução 623/2013, artigo 3o, I.13 ("ações cuja matéria seja de Direito Público e não esteja na competência recursal de outras Seções do Tribunal de Justiça, das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente e das 14a a 18a Câmaras de Direito Público" – redação dada pela Res. 736/2016 – item renumerado para I.13 da Res. 785/2017) – Jurisprudência do C. Órgão Especial.

Conflito julgado procedente, declarada competente a Câmara suscitada (7a Câmara de Direito Público).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0037856-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é suscitante
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 7a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 7a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES.
MOACIR PERES.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ARTUR MARQUES, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS
E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0037856-03.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0037856-03.2020.8.26.0000
COMARCA -
BOTUCATU
1o Ofício, Processo no 1005385-05.2019.8.26.0079
SUSCITANTE -
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
SUSCITADA -
7a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Interessados -
Juízo da Comarca, Neusa Lisboa Rodrigues e Jairo Ademar
Lindo.
V O T O no 32.328
CONFLITO DE COMPETÊNCIA “Ação de obrigação de
fazer c.c. internação compulsória com pedido de
antecipação de tutela”
Causa de pedir fundada na
necessidade de internação compulsória do filho da autora,
que, segundo a petição inicial, faz uso constante de bebidas
alcoólicas e de outras substâncias entorpecentes

Alegações de “obrigação estatal em propiciar ao réu
tratamento médico adequado à sua desintoxicação e
libertação do vício”, e de não ter condição financeira de
arcar com os custos do tratamento
Pedido de
“internação compulsória do réu ..., condenando os órgãos
públicos ao custeamento do tratamento integral”

Matéria que se insere na competência da Seção de Direito
Público (1a a 13a Câmaras), de conformidade com a
Resolução 623/2013, artigo 3o, I.13 (“ações cuja matéria
seja de Direito Público e não esteja na competência
recursal de outras Seções do Tribunal de Justiça, das
Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente e das 14a a 18a
Câmaras de Direito Público” redação dada pela Res.
736/2016 item renumerado para I.13 da Res. 785/2017)
Jurisprudência do C. Órgão Especial.
Conflito julgado procedente, declarada competente a
Câmara suscitada (7a Câmara de Direito Público).
A r. sentença de fls. 23, nos autos da “ação de obrigação de fazer c.c.
internação compulsória com pedido de antecipação de tutela”, extinguiu o processo
com fundamento no art. 330, III, c.c. 485, I, do CPC, porque “não há interesse
processual no ajuizamento da ação”.
Apelou a autora (fls. 28/40).
O Ministério Público pugnou pela observância do juízo de retratação,
com fundamento no art. 485, § 7o, CPC, e, se mantida a sentença, requereu a
remessa dos autos ao Tribunal ad quem (fls. 44/45).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0037856-03.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
3
O Juízo manteve a sentença (fls. 46).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou por prover o recurso, com
determinação de que a apelante emende a petição inicial (fls. 56/59).
O recurso foi distribuído à 7a Câmara de Direito Público (Relator o
Desembargador LUIZ SÉRGIO FERNANDES DE SOUZA, fls. 52), que dele não
conheceu e determinou a remessa dos autos a uma das Câmaras de Direito Privado
(fls. 60/63), porque
“Em tese, a inicial é inepta, a prestigiar, sob outro
fundamento, o desfecho que o juiz deu à causa. E isto porque a autora da
demanda deduz pretensão também em face do Município, mas sem que ele
figure no polo passivo da ação proposta.
“Ocorre que, ausente matéria de Direito Público e não
integrando a relação processual o poder público, falece competência às
Câmaras de Direito Público para o conhecimento do recurso.
“A propósito, colhe a regra do artigo 3o, I, da Resolução no
623/2013:
“(...)
“Enfim, ausente competência intuitu personae tanto quanto
competência intuitu materiae, não se pode conhecer do recurso.”
O recurso foi, então, redistribuído à 7a Câmara de Direito Privado
(Relator o Desembargador JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES, fls. 68), que dele
também não conheceu e suscitou conflito de competência (fls. 69/74), porque:
“(...) conforme disposto no art. 103 do Regimento Interno
deste E. TJSP: “A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se
pelos termos do pedido inicia, ainda que haja reconvenção ou ação
contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam
modifica-la”.
“A presente demanda trata-se de ação de obrigação de fazer
c/c pedido de internação compulsória com pedido de antecipação de tutela,
na qual a autora pretende a intervenção do estado para realizar a internação
compulsória de seu filho.
“E embora o advogado não tenha inserido o ente público no
polo passivo da ação, em sua manifestação a Procuradoria de Justiça
externou o mesmo entendimento desta relatoria, de que em caso de
acolhimento do recurso, bastará a emenda ao pedido inicial com essa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0037856-03.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
4
providência, para possibilitar o conhecimento do pedido inicial, uma vez
que é clara a pretensão da autora de intervenção estatal.
“Nesse sentido:
““Agravo de instrumento. Ação de interdição c.c.
pedido de internação compulsória. Competência recursal. Matéria que
envolve a análise predominante de prestação de serviço público de
assistência médica. Direito à saúde. Dever do Estado. Art. 196, da CF
e art. 3o, da Lei 10.216/2001. Competência da Seção de Direito
Público desta C. Corte. Recurso não conhecido. Conflito de
competência
suscitado.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2149589-47.2014.8.26.0000, Relator PEDRO DE ALCÂNTARA DA
SILVA LEME FILHO, j. 29.07.2015).
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA DIREITO À SAÚDE
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Matéria preliminar
Falta de
interesse de agir. Inocorrência. Aplicação do princípio da
inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no artigo 5o, inciso
XXXV, da Constituição da República. Ilegitimidade passiva.
Inocorrência. Responsabilidade solidária da União, Distrito Federal,
Estados e Município. Art. 23, II, da Constituição Federal.
Preliminares rejeitadas. Mérito. Indivíduo portador de confusão
mental, parada de deambulação e edema de membros inferiores,
sequelas de etilismo crônico. Requisitos fáticos comprovados.
Incabível a negativa de atendimento da pretensão. Dever
constitucional do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos
termos do art. 196, da Constituição Federal. Atividade jurisdicional
que não expressa qualquer ingerência indevida na área de
competência do Poder Executivo. Inaplicabilidade do princípio da
reserva do possível. Astreintes. Admissibilidade. Condenação em
honorários advocatícios. Inadmissibilidade. Ação Civil Pública
promovida pelo Ministério Público, hipótese em que é incabível a
condenação em honorários. Recurso voluntário da Fazenda do Estado
de São Paulo parcialmente provido e recurso do Município de
Guarulhos não provido, com observação quanto ao teto da multa
diária.” (Apelação no 0000654-21.2014.8.26.0414, 13a Câmara de
Direito Público, Relator LUIZ AMBRA, j. 24.06.2009).
“Apelação
Obrigação de fazer
Dependente
químico Direito à saúde (artigos 5o e 196, ambos da CF) Dever
do poder público de prestar assistência
Tratamento médico

Internação involuntária. Obrigação dos órgãos públicos de garantir
atendimento salutar a quem deles necessitar. Cabimento. Preliminar
afastada. Decisão mantida. Recurso negado.” (Apelação no
0000824-79.2014.8.26.0062, 1a Câmara de Direito Público, Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0037856-03.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
5
DANILO PANIZZA, j. 19.05.2015).
“INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA Dever do Poder
Público, quando constatada a necessidade da medida por meio de
avaliação médica Direito à saúde e à vida digna Regra de ordem
constitucional de eficácia imediata
Desnecessidade de prévia
dotação orçamentária
Multa diária e honorários advocatícios
mantidos Preliminar afastada. Recurso improvido.” (Apelação no
0000009-92.2013.8.26.0070, 7a Câmara de Direito Público, Relator
MOACIR PERES, j. 27.04.2015).”
“Assim, a competência para julgamento de ações que
buscam intervenção do estado para tratamento médico, o que é dever do
estado a teor do artigo 5o e 196 da Constituição Federal, deve ser apreciada
pela 7a Câmara de Direito Público, restabelecendo-se a distribuição
originária nos termos do artigo 3o, I.11, Res. 623/13.”
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
competência da Seção de Direito Público (fls. 89/92), em parecer assim ementado:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
APELAÇÃO.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PESSOA USUÁRIO HABITUAL
DE ÁLCOOL E DEPENDENTE DE DROGAS. ATRIBUIÇÃO DO
PODER PÚBLICO. COMPETÊNCIA RECURSAL QUE MERECE SER
ATRIBUÍDA À CÂMARA DE DIREITO PUBLICO.
1. Pedido de internação compulsória para tratamento de
usuário de álcool e drogas.
2. Competência recursal que deve ser atribuída à Seção de
Direito Público, com base no artigo 3o, incisos I.7 e I.13, da Resolução no
623/2013.
3. Precedentes.”
É o relatório.
1. Como “regra, a competência recursal fixada em razão da matéria
leva em consideração a causa petendi remota, isto é, o fato gerador do direito”,
consoante já afirmou v. decisão do C. Órgão Especial (Dúvida de Competência no
183.628.0/2-00, relator o Desembargador BORIS KAUFFMANN, j. 18.11.2009,
v.u.). Define-se a competência dos diversos órgãos da Corte pelos termos do pedido
inicial, estabelece o artigo 103 do Regimento Interno, tendo a norma por
pressuposto lógico a causa de pedir que lhe dê sustentação. Com esse enfoque é
examinada a questão.
Segundo a petição inicial da “ação de obrigação de fazer c.c.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0037856-03.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
6
internação compulsória com pedido de antecipação de tutela”, pretende a autora a
internação compulsória do seu filho, que faz uso constante de bebidas alcoólicas e
de outras substâncias entorpecentes. Requer “seja realizado o exame médico com
especialista”, seja concedida a tutela antecipada “determinando a internação
compulsória ... em uma clínica especializada no tratamento de dependentes
químicos” e, ao final, seja “determinado a internação compulsória do réu, pelo
tempo que for necessário, confirmando a tutela antecipada ..., condenando os
órgãos públicos ao custeamento do tratamento integral” (negritei).
Anota que “o dever dos entes estatais de disponibilizar adequado
tratamento de saúde vem expresso no artigo 23 da Constituição Federal, e é
compartilhado pela União, pelos Estados e pelos Municípios, sendo todos
solidariamente responsáveis”, e que, além do direito à saúde, deve ser garantida a
dignidade da pessoa humana (arts. 3o e 4o da Lei Federal 10.216/01; 11 do Decreto
Federal 24.559/34; 2o e 18 da LC Estadual 791/95; 1o, III, 5o e 6o da CF; 219 da CE;
além do protocolo adicional à Convenção Americana Sobre Direitos Humanos
ratificado pelo Brasil e jurisprudência desta Corte).
Ressalta restar “indubitável a obrigação estatal em propiciar ao réu,
tratamento médico adequado à sua desintoxicação e libertação do vício, por não
ter a Autora condição financeira e arcar com os custos do tratamento de
desintoxicação” (negritei), sendo que “a família já tentou de tudo para retirar o réu
do vício, porém, ele se recusa a receber qualquer tipo de tratamento, e sem
consciência, coloca sua vida em risco permanente”.
2. Sendo essa a pretensão, a matéria se insere na competência da
Seção de Direito Público (1a a 13a Câmaras), de conformidade com a Resolução
623/2013, artigo 3o, I.13, que assim dispõe:
“ações cuja matéria seja de Direito Público e não esteja na
competência recursal de outras Seções do Tribunal de Justiça, das Câmaras
Reservadas ao Meio Ambiente e das 14a a 18a Câmaras de Direito Público”
redação dada pela Resolução 736/2016 item renumerado para I.13 pela
Resolução 785/2017.
Bem assinala a douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 89/92):
“É certo que conforme consignado em parecer ministerial
(fls. 56/59), a demanda há que ser processada, com determinação de
emenda a inicial para a inclusão, no polo passivo, dos entes públicos
responsáveis pela avaliação psiquiátrica e pela internação Municipalidade
de Botucatu e Fazenda Pública do Estado de São Paulo - bem como para o
requerimento de tutela de urgência para que o filho da autora seja
submetido a exame médico e avaliação psiquiátrica em unidade de saúde
competente, para o fim de se afigurar a necessidade de ser internado
compulsoriamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0037856-03.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
7
“Inconteste, todavia, que o que se pretende é internação da
pessoa mencionada, cujo tratamento há de ser custeado pelo poder
público”.
Neste sentido o entendimento deste C. Órgão Especial, em situação
semelhante:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Internação compulsória.
Ação de obrigação de fazer. Suscitação de conflito. Dúvida sobre quem
deve julgar a queixa recursal. Necessário cometimento à E. 7a Câmara de
Direito Público. Tema da causa que nada tem a ver com questão relativa a
interdição. Regência da Res. 623/2013 (art. 3o, inciso I, item I.13).
Precedentes deste Tribunal de Justiça. CONFLITO PROCEDENTE.” (CC
0048005-29.2018.8.26.0000 Relator Desembargador BERETTA DA
SILVEIRA, j. 20.03.2019).
Salientou o eminente Relator, colacionando jurisprudência no mesmo
sentido,
“(...) inexistir, conforme bem se registrou no V. Acórdão de
fls. 509/512, qualquer debate real acerca do assunto relativo a Direito de
Família ou ao estado da pessoa.
“Deveras, a peça de estreia (fls. 1/15) é claríssima ao fixar,
como único pedido, a “[...] a internação compulsória do Requerido, (...)
em local apropriado, considerando o seu problema de saúde, à realização
do tratamento médico demandado, pelo prazo que for necessário,
confirmando a tutela antecipada deferida nestes autos, condenando o
Município ao custeamento do tratamento integral, uma vez que a família
do requerido não possui condições de custear respectivo tratamento. [...]”.
“É bem verdade que houve requerimento de emenda da
inaugural (fls. 24/25) para incluir o pedido de interdição. Todavia,
superadas as marchas e contramarchas do embate, o nobre juízo prolator
da sentença de fls. 445/450 excluiu mencionado pleito, por ocasião da r.
decisão interlocutória de fls. 417/418 (não atacada por qualquer
recurso), nada se decidindo a esse respeito, o que também restou
incontroverso (a apelação fls. 452/469 é silente acerca dessa pretensão
e praticamente repetiu os termos da defesa outrora agitada).
“Logo, ainda que equívoco o requerimento de aditamento da
petição primeira, haja vista que os fatos relatados jamais fizeram alusão
alguma à diminuição da capacidade mental do requerido, cuja constatação
não prescindiria das soberanas disposições do vigente Estatuto da pessoa
Deficiente, em especial os artigos 2o e 84/87, assim como daquelas insertas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0037856-03.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
8
no Código Civil (artigo 1.783-A), a pretensão de se obter a interdição do
requerido nesta contenda foi demitida absolutamente, de sorte que
fundações lançadas na erudita Decisão Monocrática de fls. 503/504 não
podem ganhar fôlego.
“Nessa linha, absente qualquer interesse na interdição do
requerido, remanesce, tão somente, o ponto vincado à obrigação de fazer
exigida da Edilidade local, a se aproximar da competência fincada no art.
3o da Resolução no 623/2013, reservadora das questões atinentes à E. Seção
de Direito Público desta Seleta Casa.
“(...)
“Em remate, calha evidenciar que este subscritor apenas
discorda da âncora alusiva ao vetor determinante da presente atribuição de
competência, que, a seu ver, há de lastrar no item I.13 do inciso I do art. 3o
da Res. 623/2013 desta Corte, ...
“(...)
“E isto porque, reverenciado entendimento diverso, a coeva
hipótese não integra a responsabilidade civil do Estado aventada no item I.7
(a ação é de obrigação de fazer mercê das tarefas que lhe competem no
campo do Direito Social à Saúde) e também não se amolda ao item I.11
referido pelo ilustre Relator Suscitante (folha 512).
“Aqui, com a necessária licença, cuida-se do resíduo
estabelecido por força da matéria que é própria da E. Seção de Direito
Público, quando não houver tema específico”
Ainda, no mesmo sentido:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Dependente químico.
Pedido de internação compulsória para tratamento. Competência recursal
que deve ser atribuída à Seção de Direito Público, com base no artigo 3o,
incisos I.7 e I.13 da Resolução no 623/2013. Posicionamento que deve
prevalecer, ainda que a autora tenha cumulado pedido de interdição, pois
referido tema (envolvendo Direito de Família) não é objeto do recurso.
Inconformismo do apelante que, no caso, é restrito à questão da
responsabilidade do Município pelos custos da internação e tratamento
(matéria de direito administrativo e constitucional). Conflito procedente.
Competência
da
11a
Câmara
de
Direito
Público.”
(CC
0042831-05.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador
FERREIRA
RODRIGUES, j. 27.11.2019).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0037856-03.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
9
obrigação de fazer com pedido de internação e tutela de urgência Internação
compulsória do filho em clínica para dependentes químicos.
Impossibilidade de interdição e face de a requerente não possuir condições
para ser curadora. Demanda não se relaciona com a matéria de direito de
família. Inteligência do art. 36, I, do Decreto-Lei Complementar n. 3, de 27
de agosto de 1969 (Código Judiciário do Estado de São Paulo). Pessoa
jurídica de direito público no polo passivo da ação. Procedente o conflito.
Competente o MM. Juízo suscitante. (Câmara Especial, Conflito de
Competência no 0050627-18.2017.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo dos
Santos, j. 26.03.2018).
3. Ante o exposto, julgo procedente o conflito e competente a E.
Câmara suscitada (7a Câmara de Direito Público).
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Desembargador
assinado digitalmente